Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700593-98.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MARIA CLARA CAVALCANTE DE OLIVEIRA RECORRIDO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 28 de junho de 2023 16:26:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador